Tribunal: STJ
Processo: 1058352-27.2020.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2823253 - SP(2024/0452366-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MADEPAR PAPEL E EMBALAGEM S/A
AGRAVANTE
: ANDRÉ CARLOS DISSENHA
ADVOGADOS
: CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - DF001503A
JOAO VITOR LUKE REIS - DF024837
AGRAVADO
: BOVEN COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA.
AGRAVADO
: OTTO RESENDE VILELA
ADVOGADOS
: ANDRÉ DEGENSZAJN STOLAR - SP508311
CAIO MADUREIRA CONSTANTINO - SP334401
JADI CRISTINA BERTI - SP481552
MARCELLO
DE
CAMARGO
TEIXEIRA
PANELLA
-
SP143671
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REVISIONAL. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍCIO EMBARGÁVEL. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DA DILIGÊNCIA PLEITEADA. PROVA
ATUARIAL.
MAGISTRADO.
DESTINATÁRIO
DA
PROVA.
LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO. REPACTUAÇÃO OU RESOLUÇÃO DE
CONTRATO.
CASO
FORTUITO.
FORÇA
MAIOR.
ONERSIDADE
EXCESSIVA.
REEXAME
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO
E
DAS
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS No
E
5/STJ
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADA. CORREÇÃO
7/STJ.
MONETÁRIA.
TAXA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA No 282/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas em
sentido inverso aos interesses da parte.
2. Cabe ao magistrado, como destinatário da prova, valorar aquelas
necessárias à instrução, no cumprimento do exercício do seu poder-dever
de condução do processo. Precedentes.
3. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à impugnação ao
valor da multa contratual demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial em virtude
do óbice da Súmula no 7/STJ.
4. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à onerosidade
excessiva, ante a ocorrência de caso fortuito ou força maior, circunstância
a afastar as obrigações contratualmente assumidas, demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e nova interpretação
das cláusulas contratuais, procedimento inviável ante a natureza
excepcional da via eleita, conforme dispõem as Súmulas nos 5 e 7/STJ.
5. A aplicação da
em relação ao recurso especial
Súmula no 7/STJ
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
6. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema suscitado no
recurso especial evidencia a falta do indispensável prequestionamento.
Incidência, por analogia, do disposto na Súmula no 282/STF.
Documento eletrônico VDA55097676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:38:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 2132ec49-f5a6-4007-9212-294e6eefd81e

7. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:38:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 2132ec49-f5a6-4007-9212-294e6eefd81e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2823253 - SP(2024/0452366-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MADEPAR PAPEL E EMBALAGEM S/A
AGRAVANTE
: ANDRÉ CARLOS DISSENHA
ADVOGADOS
: CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - DF001503A
JOAO VITOR LUKE REIS - DF024837
AGRAVADO
: BOVEN COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA.
AGRAVADO
: OTTO RESENDE VILELA
ADVOGADOS
: ANDRÉ DEGENSZAJN STOLAR - SP508311
CAIO MADUREIRA CONSTANTINO - SP334401A
JADI CRISTINA BERTI - SP481552
MARCELLO
DE
CAMARGO
TEIXEIRA
PANELLA
-
SP143671
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REVISIONAL. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍCIO EMBARGÁVEL. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DA DILIGÊNCIA PLEITEADA. PROVA
ATUARIAL.
MAGISTRADO.
DESTINATÁRIO
DA
PROVA.
LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO. REPACTUAÇÃO OU RESOLUÇÃO DE
CONTRATO.
CASO
FORTUITO.
FORÇA
MAIOR.
ONERSIDADE
EXCESSIVA.
REEXAME
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO
E
DAS
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS No
E
5/STJ
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADA. CORREÇÃO
7/STJ.
MONETÁRIA.
TAXA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA No 282/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas em
sentido inverso aos interesses da parte.
2. Cabe ao magistrado, como destinatário da prova, valorar aquelas
necessárias à instrução, no cumprimento do exercício do seu poder-dever
de condução do processo. Precedentes.
3. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à impugnação ao
valor da multa contratual demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial em virtude
do óbice da Súmula no 7/STJ.
4. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à onerosidade
excessiva, ante a ocorrência de caso fortuito ou força maior, circunstância
a afastar as obrigações contratualmente assumidas, demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e nova interpretação
das cláusulas contratuais, procedimento inviável ante a natureza
excepcional da via eleita, conforme dispõem as Súmulas nos 5 e 7/STJ.
5. A aplicação da
em relação ao recurso especial
Súmula no 7/STJ
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
6. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema suscitado no
recurso especial evidencia a falta do indispensável prequestionamento.
Incidência, por analogia, do disposto na Súmula no 282/STF.
Documento eletrônico VDA54118659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:40
Código de Controle do Documento: 864e021f-8267-4e03-92b7-0a79e109541e

7. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por MADEPAR PAPEL E CELULOSE S.A. e
ANDRÉ CARLOS DISSENHA contra decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, desafia acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim
ementado:

"Venda e compra de energia elétrica. Ação revisional. As partes livremente
expressaram sua vontade no sentido de que oscilações de preço não
caracterizariam caso fortuito nem força maior, hipóteses estas que
permitiriam tolerância ao inadimplemento. Caracterizado o inadimplemento
apto a ensejar a rescisão, a notificação pela requerida rescindiu o contrato.
Impossibilidade de revisão de negócio jurídico já rescindido. Extinção por
ausência de interesse de agir. Manutenção. Ausência de impugnação
específica à multa pela rescisão, cobrada em reconvenção julgada
procedente. Procedência mantida.
" (e-STJ fl. 881)
Recurso improvido.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
899/902
Em suas razões (e-STJ fls.
), os recorrentes apontam, além de
905/945
dissídio jurisprudencial, violação dos arts. 11, 141, 336, 369, 370, 371, 374, 489, II, §
1o, e 1.022 do Código de Processo Civil e 393, 406, 478, 479 e 480 do Código Civil.
Sustentam, em síntese, i) negativa de prestação jurisdicional por ausência
de manifestação quanto aos efeitos da pandemia de Covid-19 sobre o contrato;
ii) cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da diligência pleiteada,
consubstanciada na produção de prova pericial reputada imprescindível; iii) a
pandemia de Covid-19 configura caso fortuito, apto a ensejar revisão contratual; e (iv)
aplicável, a hipótese, a taxa SELIC, em detrimento da Tabela Prática do TJSP e juros
de mora como fator de correção monetária.
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso não foi
971/1.015
admitido na origem (e-STJ fls.
),ensejando a interposição do presente
1.019/1.024
agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece acolhida.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
Inicialmente, os recorrentes sustentam omissão do acórdão recorrido
quantos aos "motivos que ensejaram a oscilação do preço de energia elétrica no ACL
" (e-STJ fl. 928)
(Pandemia do COVID-19)
No ponto, aduzem que, "caso se reconheça a extraordinariedade da
Pandemia do COVID-19, também se reconhecerá que está em vigor a Cláusula 15a do
Documento eletrônico VDA54118659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:40
Código de Controle do Documento: 864e021f-8267-4e03-92b7-0a79e109541e

Contrato, de forma que inexiste falar em rescisão do contrato – ao menos por
" (e-STJ fl.
inadimplências dos Recorrentes -, bem como multa contratual a ser adimplida
929)
O Tribunal de Justiça, por sua vez, manifestou-se expressamente quanto à
pandemia Covid, caso fortuito ou força maior e a onerosidade excessiva, conforme se
verifica do seguinte trecho do acórdão:

"(...)
Esclareceram-se
as
peculiaridades
do
caso
concreto
que
desautorizavam reconhecer a ocorrência de caso fortuito ou força maior, por
expressa disposição contratual, observando se que não se ignora os efeitos
da pandemia, mas as partes avençaram que variações no preço, por
quaisquer razões, não caracterizariam hipótese excepcional. Asseverou se
que, rescindido o contrato, prejudicada a pretensão revisional, ao passo que,
genérica a impugnação ao valor da multa, deve prevalecer o apontado pela
reconvinte. Acrescentou se, ademais, que houve adimplemento de apenas
dois terços da obrigação assumida pelos autores, o que obsta reconhecer
adimplemento substancial" (e-STJ fl. 901).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3.
SÚMULA 283/STF.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
5. AGRAVO INTERNO
282/STF
211/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma vez que
art. 1.022
CPC/2015,
o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as
questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo
da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de
prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde'
(
relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.923.107/SP,
julgado em
DJe
.
10/8/2021,
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
13/2/2023,
16/2/2023)

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
Documento eletrônico VDA54118659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:40
Código de Controle do Documento: 864e021f-8267-4e03-92b7-0a79e109541e

1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida em que
o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram postas à
apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não tenha acolhido a
pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
13/2/2023,
16/2/2023)

Não se vislumbra, portanto, vícios na fundamentação do acórdão
impugnado, que solucionou fundamentadamente a causa, ainda que sob perspectiva
diversa da pretendida pelos ora recorrentes.
A parte recorrente suscita, ainda, afronta aos arts. 336, 369, 370, 371 e
374 do Código de Processo Civil, em razão do indeferimento da diligência pleiteada,
consubstanciada na produção de prova técnica pericial.
Defendem que "não fizeram outra coisa senão impugnar o valor indicado
" (e-STJ fl. 933).
pela BOVEN
No ponto, o Tribunal de origem consignou que, "não impugnado o valor da
multa pela rescisão, não comporta acolhimento a preliminar de nulidade por
" (e-STJ fl. 887).
cerceamento de defesa
Confira-se trecho do voto condutor:

"Por fim, acerca do valor da multa pela rescisão, assim se manifestaram os
autores em contestação à reconvenção:
“Nesse passo, destaca-se que nem mesmo os Reconvintes sabem quantificar
a multa de forma satisfatória, bastando o confronto do valor mencionado na
Notificação, fls. 372 (R$5.104.072,47), em contraposição ao valor trazido na
Reconvenção fls. 504 e 571 (R$3.038.583,05), para que se constate a
disparidade.
Não houve rescisão alguma e, ainda que tivesse havido (por mera hipótese),
o valor da multa não é nenhum daqueles mencionados pelos Reconvintes
(lembrando-se que existe uma disparidade de 68% entre eles), o que
submeteria o feito à análise pericial, para a devida quantificação”. (fl. 629)
Como se constata, de fato, não houve específica impugnação ao valor da
multa, para o que não se presta a alegação de que “nem mesmo os
Reconvintes sabem quantificar a multa”, vale dizer, deveriam os autores
apresentar o valor que entenderiam devido, caso houvesse rescisão.
Oportuna a transcrição de excerto da sentença sobre a questão: “Tal
afirmação não se constitui em impugnação específica nos termos do art. 336
do CPC [...], de maneira a tornar o valor um ponto controvertido; não se
sabem, pois, as razões pelas quais o valor se revela abusivo, se foram as
cláusulas contratuais fixadoras mal interpretadas ou se aconteceu erro de
cálculo”.
Assim, não impugnado o valor da multa pela rescisão, não comporta
acolhimento a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa" (e-STJ fls.
).
886/887

Tal como posta a questão, para modificar a conclusão da Corte local acerca
da alegada impugnação ao valor da multa contratual envolveria reexame do acervo
fático-probatório dos autos, providência vedada às instâncias extraordinárias, a teor da
Súmula 7/STJ.
Ademais, destaca-se que cabe ao magistrado, como destinatário da prova,
valorar aquelas necessárias à instrução, no cumprimento do exercício do seu poder-
dever de condução do processo.
Documento eletrônico VDA54118659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:40
Código de Controle do Documento: 864e021f-8267-4e03-92b7-0a79e109541e

Nessa toada,

"(...) a jurisprudência do STJ é no sentido de que o juiz, como destinatário da
prova, pode, em conformidade com os princípios da livre apreciação da prova
e do livre convencimento motivado, decidir pelo indeferimento da prova
requerida sem que isso configure cerceamento de defesa" (AgInt no
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
AREsp 2.698.699/DF,
julgado em
DJe de
.
11/11/2024,
13/11/2024)

A propósito:

PROCESSO CIVIL, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REEXAME
DE
PROVAS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. O Tribunal de origem analisou todas as questões necessárias ao deslinde
da controvérsia, não se verificando omissão, contradição ou negativa de
prestação jurisdicional.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
3. O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente,
aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre
convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando
devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados
suficientes à formação do convencimento. (e. g. 1a T. AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro Gurgel de Faria, j. 16.08.2021, DJe
REsp 1880718/RS,
20.08.2021; e 2a T.
AgInt. no
Rel. Min. Herman Benjamin, j.
AREsp 1816381/SP,
31.05.2021, DJe 01.07.2021).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp 2.368.822/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
2/9/2024,
4/9/2024)

Por outro lado, no que se refere à ofensa ao art. 406 do Código Civil,
verifica-se que a matéria versada no dispositivo apontado como violado no recurso
especial não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sequer de modo
implícito, e, a despeito da oposição de embargos de declaração, a questão
supramencionada não foi trazida no bojo do recurso, não tendo os recorrentes
incitado o Tribunal de origem a se manifestar a respeito.
Por tal motivo, carece do indispensável prequestionamento, por se tratar de
matéria não debatida na instância de origem, a impedir a análise por esta Corte
Superior ante a incidência, por analogia, do óbice imposto pela Súmula no 282/STF,
sob pena de supressão de instância.
A propósito: "a ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas
suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de
declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula n.
" (
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
282 do STF
AREsp 2.814.228/GO,
julgado em
DJEN de
e, ainda,
12/5/2025,
15/5/2025)

"o prequestionamento, ainda que implícito, exige manifestação expressa ou
inequívoca do Tribunal de origem sobre os dispositivos legais invocados, o
que não ocorreu no presente caso em relação à maioria dos artigos
alegadamente violados, incidindo, portanto, a Súmula n. 211 do STJ e, por
analogia, a Súmula n. 282 do STF" (AgInt no
relator
AREsp 2.263.692/CE,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 5/5/2025,
DJEN de
.
8/5/2025)

Documento eletrônico VDA54118659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:40
Código de Controle do Documento: 864e021f-8267-4e03-92b7-0a79e109541e

Ademais, asseveram os recorrentes que "a Pandemia do COVID-19 amolda-
se com perfeição aos termos dos artigos 478, 479 e 480 do CC, pois (i) foi evento
totalmente imprevisível, (ii) onerou sobremaneira apenas uma das partes contratantes e
" (e-STJ fl. 940).
(iii) tornou o contrato inexequível
Todavia, o Tribunal estadual, soberano na análise das circunstâncias fático-
probatórias dos autos e das cláusulas contratuais, assentou a existência de previsão
contratual expressa quanto à exclusão de caso fortuito ou força maior, a afastar, por
conseguinte, a pretensão de repactuação ou resilição contratual.
Reproduza-se, por oportuno, trecho elucidativo do voto condutor:

"Trata-se de ação por meio da qual a autora pretende a revisão de contrato
de venda e compra de energia elétrica. Na inicial, afirma que as oscilações
de preço decorrentes da crise no mercado energético causada pela pandemia
caracterizam caso fortuito ou força maior, de modo que deve ser o contrato
revisto, com fundamento nas teorias da onerosidade excessiva e da
imprevisão.
[...]
Corretamente, a r. sentença assentou que há cláusula expressa acerca da
exclusão das hipóteses de caso fortuito ou força maior, quando fundadas em
oscilações no preço de mercado do produto. Ao contrário do que alega a
autora, a livre e manifesta vontade das partes não excluiu de tal exclusão
variações excepcionais, tais como as causadas pelos efeitos econômicos da
pandemia.
Em consequência, não era facultado à requerida tolerar inadimplemento sob
tal fundamento, sendo de todo lícita a notificação de rescisão por
inadimplemento.
[...]
De fato, as razões recursais se referem à manutenção de vigência do
contrato, com fundamento em interpretação extensiva da cl. 15, §3o, que
assim dispõe: “Em nenhuma circunstância, para fins deste CONTRATO,
configurará evento de caso fortuito ou força maior a ocorrência de aumento
ou diminuição de PLD, assim como qualquer alteração na modalidade de
precificação”.
[...]
Como se constata, as partes manifestaram expressamente a exclusão de
qualquer hipótese de variação de preço como caracterizadora de caso fortuito
ou força maior, motivo pelo qual o inadimplemento confesso da autora não
autoriza a manutenção do contrato, mas sua rescisão pela ré, como de fato
ocorreu.
Desta feita, rescindido o negócio jurídico, inviável a revisão de seus termos, o
que justifica a manutenção da extinção da ação revisional por ausência de
interesse de agir.
Como bem observado pelo MM. Magistrado singular:
Portanto, a quebra do nexo de causalidade da responsabilidade
contratual, por danos decorrentes de caso fortuito ou força maior, é
possível caso conste expressamente do negócio. E é justamente a
hipótese dos autos, já que a cláusula 15a, parágrafo terceiro, diz que
inexiste caso fortuito ou força maior relativamente às oscilações de
preço da energia (...)
E, em se tratando de contrato celebrado entre partes em pé de
igualdade, não hipossuficientes, de natureza mercantil, a cláusula,
sobremaneira, não se revela abusiva.
[...]
Por sua vez, a alegação de adimplemento substancial não se sustenta, eis
que cumpridos somente o equivalente a dois terços das obrigações
livremente assumidas pela devedora" (e-STJ fls.
).
883/886

Desse modo, o acolhimento das alegações recursais, para atestar a alegada
onerosidade excessiva, ante a ocorrência de caso fortuito ou força maior,
circunstância a afastar as obrigações contratualmente assumidas, demandaria o
Documento eletrônico VDA54118659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:40
Código de Controle do Documento: 864e021f-8267-4e03-92b7-0a79e109541e

revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e nova interpretação das cláusulas
contratuais, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, conforme
dispõem as Súmulas nos 5 e 7/STJ.
Anota-se, ainda, que a aplicação da
em relação ao
Súmula no 7/STJ
recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a
análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e
negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (doze por
cento) sobre o valor da condenação na reconvenção, os quais devem ser majorados
para o patamar de 17% (dezessete por cento) em favor do advogado da parte recorrida,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da
art. 85,
gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:40
Código de Controle do Documento: 864e021f-8267-4e03-92b7-0a79e109541e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.823.253 / SP
Número Registro: 2024/0452366-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10583522720208260100
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MADEPAR PAPEL E EMBALAGEM S/A
AGRAVANTE : ANDRÉ CARLOS DISSENHA
ADVOGADOS : CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - DF001503A
JOAO VITOR LUKE REIS - DF024837
AGRAVADO
: BOVEN COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA.
AGRAVADO
: OTTO RESENDE VILELA
ADVOGADOS : MARCELLO DE CAMARGO TEIXEIRA PANELLA - SP143671
CAIO MADUREIRA CONSTANTINO - SP334401
JADI CRISTINA BERTI - SP481552
ANDRÉ DEGENSZAJN STOLAR - SP508311
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA55074647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:52:11
Código de Controle do Documento: 8858803e-4d99-4792-995f-0418a99e2611

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:52:11
Código de Controle do Documento: 8858803e-4d99-4792-995f-0418a99e2611